Tribunal: STF
Processo: RE 82301
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
PROFESSORA PRIMARIA SUBSTITUTA. SE A PROFESSORA, EMBORA NÃO
REMUNERADA, ESTAVA VINCULADA AO SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO, E DE
SER-LHE RECONHECIDA A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART.177, PARAGRAFO
2, DA C.F.) NO SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO NO CARGO CUJAS FUNÇÕES FOSSEM
DESEMPENHADAS EVENTUALMENTE PELO SERVIDOR, QUE DELE NÃO ERA
OCUPANTE.
RE NÃO CONHECIDO.